Tribunal: TJPA
Processo: 0818935-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818935-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ISABELA KAILANY SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: CLINICA DENTARIA BELEM S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818935-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ISABELA KAILANY SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: CLINICA POP DENTS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Isabela Kailany Silva dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para custeio de novo tratamento odontológico, diante de supostas falhas em atendimento anterior prestado pela parte agravada. A autora alegou prejuízos físicos, estéticos e psicológicos e apresentou laudos médicos como indícios da má prestação do serviço. A decisão agravada justificou o indeferimento na ausência de elementos suficientes para concessão da medida em sede de cognição sumária, ressaltando a necessidade de dilação probatória. A tutela recursal também foi indeferida. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente diante da alegação de falha em tratamento odontológico e da necessidade imediata de novo atendimento, com custeio pela parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A análise da alegada imperícia odontológica demanda instrução probatória específica, com realização de perícia técnica, não sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a apresentação unilateral de documentos médicos pela agravante.

A apuração da responsabilidade por falha na prestação de serviço odontológico deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, o que impede o deferimento antecipado de obrigação de fazer com base apenas em indícios unilaterais.

Jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de dilação probatória prévia para deferimento de pedido de custeio de novo tratamento odontológico com fundamento em suposta má prestação de serviço anterior.

Inexistindo prova inequívoca da falha técnica imputada à agravada, e ausente demonstração de urgência qualificada que justifique a medida extrema, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para custeio de novo tratamento odontológico depende de prova inequívoca da falha na prestação de serviço anterior, o que exige instrução probatória adequada.

A demonstração unilateral de indícios de imperícia odontológica não satisfaz, por si só, os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

A necessidade de produção de prova pericial inviabiliza o deferimento de tutela antecipada fundada exclusivamente em documentos apresentados pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000220262117001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 11.05.2022; TJ-PR, AI nº 0059175-64.2024.8.16.0000, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 20.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Isabela KAILANY SILVA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do processo nº 0886171-90.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela autora para o custeio de novo tratamento odontológico, necessário para a correção de danos físicos, estéticos e psicológicos alegadamente sofridos em razão de tratamento odontológico realizado pela agravada.

A decisão recorrida (ID 130138051) fundamentou-se na ausência de elementos que justificassem a concessão da tutela de urgência em caráter preliminar, sob o argumento de que a matéria requer dilação probatória e o estabelecimento do contraditório para análise da pretensão da autora.

Em suas razões (ID 23160528), a agravante sustenta que: houve falhas no tratamento odontológico fornecido pela agravada, que ocasionaram problemas de saúde, com prejuízos de ordem física e psicológica, comprovados por laudos e exames médicos; o pedido de liminar visa assegurar a continuidade do tratamento com outro profissional, devido à perda de confiança na agravada, considerando-se ainda a urgência dos cuidados necessários para mitigar o sofrimento físico e estético da paciente.

Alega que a verossimilhança do direito é demonstrada pelas evidências médicas, que comprovam as complicações decorrentes do tratamento realizado pela agravada, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela má prestação de serviços; há perigo de dano, uma vez que a saúde da agravante se deteriora enquanto persiste a espera por novo tratamento, o que justifica a antecipação dos efeitos da tutela para custeio imediato do serviço odontológico corretivo.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se à agravada o custeio do tratamento odontológico necessário.

Indeferida a tutela recursal, nos termos da decisão de ID 23214067.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 24867824.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida anteriormente.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão de efeito suspensivo, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal (23214067), entendo que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC para concessão da medida liminar requerida, sendo incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

A agravante sustenta que os danos decorrem de imperícia da profissional responsável, e que já se encontram comprovados por exames clínicos e odontológicos que atestariam a existência de material metálico residual, dores e perda de função mastigatória. Aduz, ainda, urgência no início de novo tratamento, argumentando risco de agravamento da saúde bucal e impactos psicológicos e estéticos. Em vista disso, requer a concessão da tutela recursal.

O deferimento da tutela pretendida exige a produção de prova pericial a fim de comprovar se, de fato, houve a falha no serviço odontológico realizado pela agravada.

A alegação de imperícia odontológica não pode ser, em um primeiro exame, presumida como incontroversa a partir de indícios unilaterais carreados aos autos, notadamente em se tratando de responsabilidade técnica no exercício de profissão regulada por normas e padrões próprios. A aferição de eventual falha na prestação do serviço odontológico, com apuração de nexo causal entre a conduta e os danos alegados, demanda instrução probatória específica e aprofundada, preferencialmente mediante realização de perícia odontológica judicial, observando-se o devido contraditório e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, entendo que a concessão da tutela de urgência à autora da demanda neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que não está comprovado a falha no serviço prestado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 294 E 300 DO CPC - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E ANTECIPAÇÃO DE MONTANTE PECUNIÁRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Ausentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art . 300 do CPC/15), notadamente a probabilidade do direito invocado pelo autor quanto à imprudência/imperícia da parte ré na prestação de seus serviços odontológicos, impossível a concessão da liminar, diante da evidente necessidade da dilação probatória - É inconteste a necessidade da produção de prova pericial prévia para apurar eventual falha na prestação de serviços odontológicos, possibilitando ao autor realizar, posteriormente, eventual tratamento que repute necessário à melhora de seu estado de saúde.

(TJ-MG - AI: 10000220262117001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS . PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CUSTEIO DE NOVO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E/OU DETERMINAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL COM IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA PROBABILIDADE DO DIREITO . DECISÃO SINGULAR MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00591756420248160000 Cascavel, Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 20/10/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

O artigo 300 do CPC condiciona a concessão da tutela de urgência cumulativamente à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ambos os requisitos não se mostram satisfatoriamente atendidos em sede de cognição sumária, ante a necessidade de esclarecimento técnico-jurídico mais robusto sobre a existência e extensão da suposta má prestação de serviços.

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória e do devido contraditório, entendo que deve ser mantida a decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025